Tribunal: TJBA
Processo: 8058184-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058184-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA BURICH, JAILSON FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA BURICH, JAILSON FERNANDES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE
APELAÇÃO
.
ICMS DIFAL. TEMA 1093 STF.
CONSUMIDOR COMUM. CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO STF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.
LEI EDITADA.
INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços possui previsão constitucional no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988,
fazendo nascer a incidência do tributo sobre a operações de circulação de mercadorias.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 acresceu ao art. 155, da CF, dentre outros, os incisos VII e VIII, dispositivos estes que disciplinavam o ICMS-DIFAL e também dispunham sobre a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, recaindo sobre o destinatário nas hipóteses em que este fosse
contribuinte
do imposto e sobre o remetente nos casos em que o destinatário não fosse
contribuinte
do ICMS.

A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), por sua vez, define quem são os contribuintes do ICMS, destacando em seu art. 4º a necessidade do contribuinte ser pessoa que realize operações de circulação de mercadoria com habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial.

Após o advento da Emenda Constitucional 87/2015, e com o incremento das compras de mercadorias através da internet pelo
consumidor comum
, surge nova controvérsia acerca do sistema de recolhimento do ICMS, notadamente em relação a destinação do produto da arrecadação do ICMS nestas hipóteses, haja vista que
o consumidor comum não era considerado contribuinte do ICMS por não possuir habitualidade ou mesmo intuito comercial
(art. 4º, da Lei Kandir).

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, julgado sob o regime da repercussão geral, entendeu pela invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, fixando a tese de que “a
cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

A edição da Lei Complementar nº 190, em 04 de janeiro de 2022, trouxe em seu bojo a obediência apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não
sendo aplicável à hipótese a anterioridade anual por não se tratar de modificação de hipótese de incidência, mas apenas da destinação do produto da arrecadação através de técnica fiscal.

D
estarte, a edição da LC 190/2022 faz cair por terra a tese que ensejou o manejo do mandamus, não restando dúvidas de que a matéria encontra-se disciplinada, sendo devido o ICMS-DIFAL.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Apelação
nº
8058184-23.2022
.8.05.0001
em que figura como
apelante

V8 BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

e
apelado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
neg
ar provimento ao
apelo
,
mantendo a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.